Tribunal: TJMT
Processo: 0053886-17.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053886-17.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[A ASSOCIACAO RUMO AO FUTURO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE ANTONIO ROSA NO P.A PRESIDENTE - CNPJ: 11.502.943/0001-39 (APELADO), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), MARCIVON TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 835.168.241-15 (APELADO), VANY LEMOS WANDERLEY - CPF: 210.807.471-68 (APELADO), DEUSILENE ALVES TEIXEIRA - CPF: 051.407.011-03 (APELADO), RAIMUNDO DIAS MORAES - CPF: 620.870.961-04 (APELADO), JOANA VIEIRA COSTA - CPF: 535.526.951-68 (APELADO), JOSE COSTA NETO - CPF: 535.526.601-00 (APELADO), ROSALIA PEREIRA PINTO - CPF: 002.524.231-86 (APELADO), JAMARIO CARDOSO COSTA - CPF: 429.924.511-34 (APELADO), JOAQUIM FERNANDES DA SILVA - CPF: 569.051.221-49 (APELADO), MARIA LOPES DA COSTA - CPF: 569.047.031-72 (APELADO), JOSE MARIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 869.707.041-49 (APELADO), ALZIRENI GOMES DOS SANTOS - CPF: 005.569.891-39 (APELADO), ISMAEL SILVA DOURADO - CPF: 035.413.741-79 (APELADO), MARIA BONFIM FERREIRA DA SILVA - CPF: 056.596.171-31 (APELADO), SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 567.266.601-97 (APELADO), MARIA JOSE DE SOUSA PINTO - CPF: 001.610.971-62 (APELADO), ADELITA TEIXEIRA SILVA - CPF: 908.417.431-34 (APELADO), MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 038.207.861-63 (APELADO), LUIZ DIAS DOURADO - CPF: 513.968.311-34 (APELADO), JOANA PEREIRA DA SILVA DOURADO - CPF: 001.749.831-74 (APELADO), PAULO SOUZA DOURADO - CPF: 545.900.601-59 (APELADO), DEUSIVAN ALVES SOUZA - CPF: 535.550.901-00 (APELADO), LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 004.436.311-74 (APELADO), MARLY CARDOSO COSTA - CPF: 439.909.082-00 (APELADO), MANOEL MESSIAS FERREIRA SANTANA - CPF: 581.961.451-87 (APELADO), ESTERLITA FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 001.610.871-08 (APELADO), RUBERVAL DE SOUSA PINTO - CPF: 569.066.091-49 (APELADO), LUCIRENE FERNANDES DE SOUZA PINTO - CPF: 001.608.641-43 (APELADO), PEDRO DA SILVA VALADARES - CPF: 569.064.551-68 (APELADO), MAURIVON TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 569.066.331-04 (APELADO), JOSE VANDERLEI FONSECA (APELANTE), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), VALDEIRE FILHO DE JOSE (APELANTE), JOSCELINO CARDOSO LUZ (APELANTE), NILTON GOMES (APELANTE), Tatiano De Castro E Silva registrado(a) civilmente como TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), REINALDO CESAR DA SILVA - CPF: 414.360.911-87 (APELANTE), FABIO FONSECA LIMA (APELANTE), EDMILSON MIGUEL DA SILVA (APELANTE), EDVALDO MIGUEL DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSCELINO CARDOSO LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VANDERLEI FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIRE FILHO DE JOSE (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FONSECA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO MIGUEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON MIGUEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
–

PROCEDÊNCIA

–

ÁREA RURA
L DENOMINADA "GLEBA PRESIDENTE"
–
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
ÁREA
–
REJEIÇÃO
–
POSSE ANTIGA E CONSOLIDADA
–
COMUNIDADE TRADICIONAL
–
USO COLETIVO DE VARJÃO PARA CRIA
ÇÃO DE GADO
–
COMPROVAÇÃO DO
S REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC
–
TURBAÇÃO
CARACTERIZADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ausência de memorial descritivo e mapa georreferenciado na petição inicial não configura inépcia quando a área objeto do litígio
foi
suficientemente identificada por suas confrontações e características, permitindo o exercício do contraditório e ampla defesa.

2.
Comprovada a posse antiga, mansa e pacífica exercida pela comunidade sobre área de varjão utilizada coletivamente para criação de gado, com acesso ao Rio Araguaia,
característica das comunidades tradicionais conhecidas como "Retireiros do Araguaia".

3.
Demonstrada a turbação praticada pelos réus mediante construção de cercas que impediriam o acesso do gado à água e
à
livre circulação na área tradicionalmente ocupada pela comunidade
, deve ser mantida a sentença de procedência da ação possess
ória
.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NILTON GOMES e REINALDO CESAR DA SILVA
contra sentença proferida
nos autos da
ação de manutenção de posse ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO RUMO AO FUTURO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE ANTÔNIO
ROSA NO P.A. PRESIDENTE e OUTROS

que julgou procedente o pedido,
visando à proteção possessória do imóvel rural denominado Gleba Presidente, com área de 3.450 (três mil, quatrocentos e cinquenta) hectares,
localizada
no distrito Antônio Rosa, do Município de Santa Terezinha/MT
.

Condeno
u
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, desde já, fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de individualização da área objeto do litígio, sustentando que a juntada de mapa e memorial descritivo durante a instrução processual violou os artigos 320, 321, 373, I, 434, 435, 485, I e IV, e 561, I e II, do CPC.

No mérito, argumentam que os apelados não comprovaram a posse sobre a área em litígio, tampouco o alegado esbulho, não preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC.

Sustentam que os apelados apenas exerciam direito de passagem para acesso ao Rio Araguaia, e
não posse efetiva sobre a área.

Afirmam que são eles, apelantes, que exercem posse mansa e pacífica sobre uma área de 743,5148 hectares desde 2004, tendo sido esbulhados pelos apelados.

Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a ação possessória e procedente o pedido contraposto.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção integral da sentença, argumentando que a área foi devidamente individualizada na petição inicial, com indicação de suas confrontações e apresentação de croqui.

Sustentam que comprovaram o exercício da posse mansa e pacífica sobre a área desde a década de 1940, utilizada como varjão para criação de gado, especialmente durante o período de seca, quando necessitam de acesso ao Rio Araguaia.

Afirmam que os apelantes tentaram se apossar de aproximadamente 150 alqueires de terras da área de uso comum da associação.

O Ministério Público, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença, reconhecendo a posse legítima dos apelados sobre a área em litígio.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de inépcia da petição inicial

Os
apelantes alegam, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por ausência de individualização da área objeto do litígio, sustentando que a juntada de mapa e memorial descritivo durante a instrução processual violou os artigos 320, 321, 373, I, 434, 435, 485, I e IV, e 561, I e II, do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora seja recomendável que a petição inicial de ações possessórias seja instruída com mapa e memorial descritivo da área objeto do litígio, a ausência desses documentos não configura, por si só,
inépcia da inicial quando a área está suficientemente identificada por outros meios.

No caso em análise, verifica-se que a petição inicial descreveu a área objeto do litígio como sendo a "Gleba Presidente", com aproximadamente 3.450 hectares, localizada no distrito Antônio Rosa, município de Santa Terezinha/MT, indicando suas confrontações: "faz divisa pela frente com o Rio Araguaia, fundos com a Fazenda Lote 10, esquerda com a fazenda Peixe Bravo e direita com área do INCRA". Além disso, foi apresentado um croqui da área na petição inicial.

Essa descrição foi suficiente para identificar o imóvel e permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos réus, tanto que apresentaram contestação específica sobre a área em litígio, demonstrando pleno conhecimento do objeto da demanda.

A juntada posterior de mapa e memorial descritivo mais detalhados, durante a instrução processual, não causou prejuízo à defesa dos réus, servindo apenas para melhor esclarecimento do juízo quanto à localização precisa da área.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a ausência de planta ou memorial descritivo do imóvel não implica, necessariamente, a inépcia da inicial de ação possessória, quando for possível a identificação do bem por outros meios" (REsp 1.105.216/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, julgado em 13/04/2010,
DJe
22/04/2010).

Portanto,
rejeito
a preliminar de inépcia da petição inicial.

Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC para a proteção possessória pleiteada pelos autores, ora apelados, bem como à análise do pedido contraposto formulado pelos réus, ora apelantes.

O art. 561 do CPC estabelece que:

"Art
. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação o
u o esbulho praticado pelo réu;

III - a
data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que os autores, ora apelados, comprovaram satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos legais para a proteção possessória.

Quanto à posse dos autores sobre a área em litígio, restou demonstrado, por meio de prova documental e testemunhal, que a comunidade representada pela Associação autora utiliza a área denominada "Gleba Presidente" há várias décadas, desde aproximadamente a década de 1940, para a criação de gado em sistema de pecuária extensiva.

O representante da associação, Sr.
Maurivon
Teixeira da Silva, afirmou em seu depoimento
(ID. 302963478)
que a totalidade da
área de 3.450 hectares é utilizada pela comunidade há muito tempo, "desde criança", com pais e avós criando gado nela, o que remonta a mais de 40 anos, sendo conhecida pelos associados como um "varjão". Declarou que aproximadamente 23 famílias utilizam o varjão, totalizando cerca de 1.500 cabeças de gado.

Essa versão foi corroborada pelas testemunhas ouvidas em juízo, que confirmaram o uso da área pela comunidade para criação de gado, especialmente durante o período de seca, quando necessitam de acesso ao Rio Araguaia para que o gado possa beber água.

Além disso, foram juntados aos autos documentos que comprovam a atividade pecuária desenvolvida pelos autores, como registros de rebanho no INDEA-MT, bem como declarações de autoridades locais atestando o uso da área pela comunidade.

Quanto à turbação praticada pelos réus, ficou evidenciado que estes iniciaram a construção de cercas dentro da área da Gleba Presidente, que, se concluídas, impediriam a circulação do rebanho e o acesso à água do Rio Araguaia.

O próprio réu Reinaldo César da Silva
admitiu em seu depoimento (ID. 302963477)
que chegou à região em 2004, percebeu que a área era "devoluta" (sobra de terra), e em 2005 começou a demarcá-la para si. Em 2012, ele e um amigo cercaram um pedaço da área e construíram uma casa. A cerca que ele construiu separou uma área de aproximadamente 150 alqueires que dividia com o lote 10, o PA Presidente (área do Incra), e a Fazenda Peixe Bravo.

A testemunha Pedro Pereira da Silva confirmou
(ID. 3029633482)
que trabalhou para Nilton Gomes, sendo contratado para
fazer a cerca de divisa em 2012, que ligou a divisa do Incra com a Fazenda Peixe Bravo e a divisa do Lote 10.

Já a testemunha Bartolomeu Francisco dos
Santos

afirmou

(ID. 302963484)
que se tornou sócio de Reinaldo na área em 2012 e participou da construção da cerca de divisa, entre o PA Presidente e a Fazenda Peixe Bravo, separando uma área. Confirmou que a cerca que construiu com o réu fechava o acesso do gado da associação ao rio.

Quanto à data da turbação, ficou demonstrado que os atos de turbação ocorreram em 2012, com a construção de cercas pelos réus, conforme registrado em boletim de ocorrência e confirmado pelos depoimentos colhidos em juízo.

Por fim, quanto à continuação da posse, embora turbada, restou evidenciado que os autores continuaram a exercer a posse sobre a área, mesmo após os atos de turbação praticados pelos réus.

Importante destacar que a utilização de forma comunal de áreas como pastagem para o gado na época da seca é característica das comunidades tradicionais da região do Araguaia, conhecidas como "Retireiros do Araguaia", conforme bem observado pela sentença recorrida.

Nesse contexto, não merece prosperar a alegação dos apelantes de que os apelados apenas exerciam direito de passagem para acesso ao Rio Araguaia, e não posse efetiva sobre a área.

Ao contrário, pois o
s elementos probatórios dos autos demonstram claramente que a comunidade utilizava toda a área da Gleba Presidente para a criação de gado, e não apenas como caminho para acesso ao rio.

Quanto ao pedido contraposto formulado pelos apelantes, alegando que exercem posse mansa e pacífica sobre uma área de 743,5148 hectares desde 2004, verifica-se que não restou suficientemente comprovado nos autos.

Embora os apelantes tenham apresentado mapa e memorial descritivo da área que alegam possuir, não lograram êxito em comprovar o exercício de posse mansa e pacífica anterior à dos apelados. Pelo contrário, o próprio réu Reinaldo César da Silva admitiu em seu depoimento
(ID. 302963477)
que chegou à região apenas em 2004 e começou a demarcar a área em 2005, enquanto a posse dos apelados remonta à década de 1940.

Além disso, as testemunhas arroladas pelos apelantes não foram capazes de comprovar o exercício de posse mansa e pacífica pelos réus sobre a área em litígio. A testemunha Pedro Pereira da Silva afirmou que foi contratada apenas em 2012 para construir a cerca, e a testemunha Bartolomeu Francisco dos Santos declarou que se tornou sócio de Reinaldo também em 2012, não havendo, portanto, comprovação de posse anterior a essas datas.

Diante desse contexto, conclui-se que os autores, ora apelados, comprovaram satisfatoriamente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC para a proteção possessória pleiteada, enquanto os réus, ora apelantes, não lograram êxito em comprovar o exercício de posse mansa e pacífica anterior à dos apelados sobre a área em litígio.

Portanto, a sentença recorrida, que julgou procedente o pedido de manutenção de posse formulado pelos autores e improcedente o pedido contraposto formulado pelos réus, não merece reparos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025